Tribunal: TJDFT
Processo: 0726883-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO SATISFATORIAMENTE COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Provada através de depoimento de agentes públicos e de laudo pericial, a conduta e o dolo do réu, de iniciar loteamento/desmembramento de solo para fins urbanos, sem autorização do órgão público competente, não há que se falar em atipicidade, sendo inviável o pleito absolutório.
2. Recurso conhecido desprovido.